Tribunal: TJDFT
Processo: 0728788-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728788-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDMUNDO CARVALHO MAUAD EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O A parte embargada, Banco do Brasil, acosta aos autos nova petição de contrarrazões (ID 36513110). Todavia, a referida peça já fora juntada aos autos, consoante petição ID 36473124. Em relação as contrarrazões ID 36473124, verifica-se a intempestividade da peça processual, haja vista que somente fora interposta em 21 de junho de 2022 e o termo final ocorreu em 18 de abril de 2022, conforme certidão ID 34480224. Ante o exposto, não recebo as contrarrazões apresentadas intempestivamente (ID 36473124). Desentranhe-se a peça ID 36513110, em razão da preclusão consumativa. Mantenha-se o feito em pauta (ID 36335701). Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2022 15:33:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador